Tribunal: TCU
Processo: 041.444/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2758/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na compra da Sede do Conselho de Arquitetura do Paraná (CAU/PR); Considerando que, nos termos narrados no parecer da secretaria especializada, os Conselheiros do CAU/PR teriam cogitado a possibilidade de compra de imóvel por "dispensa de licitação", sendo alterada, posteriormente, após orientação da assessoria jurídica do Conselho, para aquisição por meio de consulta pública, amplamente divulgada, cujo processo transcorreu a partir da elaboração de dois laudos de Avaliação Imobiliária emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários, além negociações com o imóvel alugado à época, restando plausíveis os argumentos apresentados pelo Conselho quanto ao valor final da aquisição de R$ 4.500.000,00, observado o valor inerente ao potencial construtivo; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento indevido do proprietário do imóvel ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que também tramita nesta Corte o TC Processo 015.204/2021-9 , o qual trata do mesmo objeto aqui discutido e está em fase de comunicação do Acórdão 2469/2021-TCU-Plenário para posterior arquivamento; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, n 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, inciso V, 234 e 235, todos do Regimento Interno do TCU, e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 10) ao denunciante e ao CAU/PR; e apensar estes autos ao processo Processo 015.204/2021-9 . 1. Processo TC- Processo 041.444/2021-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.